Tribunal: TJES
Processo: 5015374-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015374-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS STINGUEL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015374-56.2025.8.08.0014

RECTE.:
BANCO BMG SA

RECDO.: LUIZ CARLOS STINGUEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 19086048
) interposto pela ré. A
parte autora apresentou contrarrazões (Id. 19086055) e foi representada por advogado desde o ajuizamento da demanda.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
19086048
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SELFIE E CONTRATO ELETRÔNICO INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO BMG SA em face de sentença que declarou a inexistência do contrato de empréstimo, bem como condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais e a devolução em dobro das parcelas descontadas do benefício.

Narra o autor que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em razão de suposta dívida oriunda de cartão de crédito consignado, que não contratou.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e, irresignado, o banco reu interpôs recurso inominado requerendo a improcedência da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: (i) da regularidade da contratação, (ii) do cabimento da restituição dobrada, (iii) da existência de dano moral indenizável, (iv) do
quantum
eventualmente fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica controvertida possui natureza consumerista, motivo que incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que concerne à possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, e à responsabilidade objetiva da instituição financeira, consoante dispõe o art. 14, ambos do CDC.

É cediço que nas relações de consumo, e em especial naquelas que envolvem a discussão acerca da validade ou da regularidade de um contrato bancário, incumbe à instituição financeira a demonstração da regularidade da contratação.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco recorrente de que o contrato fora devidamente assinado digitalmente, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie (Id. 19086036, pág. 15), por si só, demonstra que o consumidor contratou o serviço, haja vista que a imagem pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Além disso, o banco não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou uso em transações (tão somente limitou demonstrar as transações inerentes da própria contratação, consistente em cobrança de parcelas da própria avença). Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, a efetiva utilização da função crédito, de modo a justificar os descontos sob a rubrica de reserva de margem consignável.

Assim, não vislumbro elementos aptos a ensejar a reforma da sentença recorrida, porquanto acertadamente reconheceu a inexistência da relação jurídica.

No que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

Desse modo, entendo que a restituição deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, não há que falar em reforma da sentença, eis que a parte recorrida faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Outrossim, resta igualmente configurado o dano moral indenizável, haja vista que os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário extrapolam o mero dissabor cotidiano, porquanto atingem verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da parte autora. A indevida redução dos proventos previdenciários, decorrente de cobrança lastreada em contratação não reconhecida, evidencia violação aos direitos da personalidade e impõe à parte lesada situação de angústia, insegurança e abalo.

Com relação ao quantum Indenizatório, o tema tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Logo, entendo por razoável a quantia fixada pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)